Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702666-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: TACIANE OLIVEIRA LOPES, ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO contra decisão (Num. 97110774 e 105148729) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0001313-17.2016.8.07.0017, proposta em desfavor da Agravante por TACIANE OLIVEIRA LOPES E OUTRO. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/11/2021 (sexta-feira), considerando-se publicada no dia 16/11/2021 (terça-feira). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 17 de novembro de 2021 (quarta-feira); 2o dia – 18 de novembro de 2021 (quinta-feira); 3o dia – 19 de novembro de 2021 (sexta-feira); 4o dia – 22 de novembro de 2021 (segunda-feira); 5o dia – 23 de novembro de 2021 (terça-feira); 6o dia – 24 de novembro de 2021 (quarta-feira); 7o dia – 25 de novembro de 2021 (quinta-feira); 8o dia – 26 de novembro de 2021 (sexta-feira); 9o dia – 29 de novembro de 2021 (segunda-feira); 10o dia – 30 de novembro de 2021 (terça-feira); 11o dia – 01 de dezembro de 2021 (quarta-feira); 12o dia – 02 de dezembro de 2021 (quinta-feira); 13o dia – 03 de dezembro de 2021 (sexta-feira); 14o dia – 06 de dezembro de 2021 (segunda-feira); 15o dia – 07 de dezembro de 2021 (terça-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 01/02/2022 (terça-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal (art. 229, § 2o, do CPC) e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador